Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-17.2019.8.11.0110
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000167-17.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REINALDO TSERE RAIWEDE TSERENHI OMO - CPF: 701.827.201-79 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR ÍNDIO –INSTRUMENTO CONTRATUAL REGULAMENTE ASSINADO PELA PARTE – DESCONTOS REALIZADOS AO LONGO DE 44 MESES – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEPOIS DE 04 ANOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de o contratante/mutuário ser índio e idoso não implica, por si só, inexistência ou invalidade do contrato de mútuo celebrado com instituição financeira, devendo ser rejeitada a pretensão autoral à declaração de inexistência do contrato c/c indenização por dano moral quando há prova documental da contratação devidamente assinada, sobretudo quando, como no caso, a ação destinada à constituição do alegado empréstimo “fake” é proposta vários anos depois do cancelamento do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000167-17.2019.8.11.0110 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REINALDO TSERE RAIWEDE TSERENHI OMO

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Número
Único: 1000167-17.2019.8.11.0110),
ajuizada pelo apelante contra o BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., julgou o pedido improcedente,
por considerar que a prova dos autos mostra satisfatoriamente que
o autor celebrou o contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu
. A r. sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC (cf. Id. nº 54700919).

O apelante insiste na nulidade do contrato, dizendo que, e
“em face da idade avançada, e grau de escolaridade, pode ter sido vítima de golpes, ocasionando danos que devem ser reparados pela Requerida que possui responsabilidade objetiva”
principalmente, porque a parte ré não juntou ao processo nenhum comprovante de pagamento do aludido empréstimo, de modo que o Banco deve ser condenado ao ressarcimento em dobro dos valores descontados, e ao pagamento de indenização por danos morais

(cf. Id. nº 54700922).

O Banco/apelado apresentou contrarrazões, dando combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 54700926).

O MP opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 54930979).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente ação declaratória e indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” que vem ocorrendo desconto em seu benefício previdenciário advindo do

contrato nº 548975034, cuja origem alega desconhecer.

Alegou para tanto que é indígena, idoso e com baixa escolaridade, sendo alvo fácil de estelionatários devido à sua condição de vulnerabilidade, pelo que pediu que fosse declarada a nulidade do contrato de empréstimo consignado, e o réu condenado a restituir os valores indevidamente descontados em seu benefício, e a pagar indenização por danos morais.

O réu contestou afirmando que existe, sim, relação jurídica com o autor, decorrente de contrato de empréstimo entre eles celebrado, não havendo qualquer ilegalidade nos descontos efetuados diretamente no benefício da requerente porque expressamente autorizado. Como prova de suas assertivas, o Banco/réu trouxe aos autos a cópia da “
Cédula de Crédito Bancário
” assinado pelo próprio autor, e dos seus documentos pessoais, além de extratos das operações

(
cf. Id. nº 54700907).

O MM. Juiz julgou o pedido improcedente ao fundamento
de que o Banco provou tanto celebração do pacto devidamente assinado pelo autor.

As alegações do autor/apelante não são corroboradas por qualquer elemento documental, como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, que poderia demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na sua conta;

pelo contrário, limita-se a alegar que não contratou o empréstimo, imputando à parte adversa o ônus da prova de que o valor foi creditado.

No caso, embora o apelante insista na irregularidade da celebração do contrato em razão da sua baixa escolaridade, os documentos que instruem os autos revelam que ele assinou de próprio punho o contrato (cf. Id. nº

54700907
),
sendo aposta a mesma assinatura constante do seu documento de identificação pessoal
(cf. Id. nº

54700907 – p. 5),
tornando absolutamente inócua a tese de necessidade do atendimento de certos cuidados e formalidades (CC, art. 595).

Portanto, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito alegado pelo autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, porquanto, apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são realmente legítimos. Ademais, o lapso temporal entre a contratação (26/01/2015) e o ajuizamento da demanda (05/04/2019) é bastante relevante e, realmente, depõe em desfavor da pretensão anulatória, causando estranheza o fato de o apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo, suportando desconto de 44 parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário, justamente na mesma época em que surgiu pelo interior do Estado uma enxurrada de demandas idênticas envolvendo indígenas contraentes de empréstimos bancários alegadamente desconhecidos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0001841-11.2018.8.11.0004, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC 1001563-73.2017.8.11.0021 – j. 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual. (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC N.U 0000255-43.2017.8.11.0110, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença
, e
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020